Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA EXCULPATÓRIA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPP, art. 619).
2. A ampla devolutividade da apelação autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (qualificada), mesmo sem requerimento expresso no recurso.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses defensivas apresentadas ao longo da investigação e da instrução, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A confissão qualificada de natureza exculpatória, desacompanhada de suporte probatório e voltada à exclusão da responsabilidade penal, não contribui para a reconstrução da verdade real e não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. A discordância quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada a utilização dessa via para rediscutir o mérito da decisão.
6. Recurso conhecido e não provido.